Tribunal: TJSP
Processo: 1032987-26.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - Inadmissibilidade - Não demonstrada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade - Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NO APELO - Indeferimento em razão da não comprovação do alegado estado de pobreza pelo recorrente - Recolhimento do preparo recursal - Questão

Ementa:
ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - Inadmissibilidade - Não demonstrada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade - Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NO APELO - Indeferimento em razão da não comprovação do alegado estado de pobreza pelo recorrente - Recolhimento do preparo recursal - Questão prejudicada.

PEDIDOS LIMINARES PARA IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pretensões que devem ser objeto de postulação na instância de piso, mediante o remédio processual adequado, sob conta e risco do recorrente.

INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO - Matéria já reconhecida na sentença vergastada - Efeitos da revelia que podem ser mitigados conforme o quadro probatório existente.

ATRIBUIÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA AO PROCESSO POR ALGUMAS PÁGINAS CONTEREM DADOS BANCÁRIOS - Descabimento - Dever do advogado da parte promover a correta classificação dos documentos quando do peticionamento para restringir sua publicidade, segundo orientações disponíveis na página eletrônica do TJSP na internet - Preliminares rejeitadas.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Autor que, após parcelar o pagamento da dívida em 60 prestações, não tendo conseguido emitir o boleto de maio de 2020, recebeu proposta para quitação do débito com desconto à vista - Pagamento que não foi objeto de impugnação pelo requerido quanto à suficiência para saldar a totalidade da dívida - Réu que, ante o recebimento da quantia devida, não observou o prazo de cinco dias úteis para providenciar a baixa da restrição do nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito - Autor que, mesmo assim, teve seu nome negativado pela segunda vez após quase um mês de ter regularizado sua pendência financeira junto ao réu - Indenização por dano moral devida, pois o prejuízo é in re ipsa - Arbitramento sujeito a bom senso e moderação, proporcionalidade ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível econômico do lesante, à realidade da vítima e às particularidades do caso sub examine - Majoração da indenização de cinco mil reais para quinze mil reais que se impõe - Indevida a repetição de qualquer indébito ao apelante, pois ausente prova nos autos quanto a eventual cobrança feita pelo réu daquilo que já foi pago, não servindo a tanto o mero registro de inadimplência junto a órgão restritivo de crédito - Ônus sucumbenciais devidos pelo réu no importe de setenta por cento das custas e despesas do processo, mantida a honorária devida ao patrono do autor por já fixada em grau máximo, enquanto ao requerente caberá pagar trinta por cento das custas, despesas do processo, mantidos os honorários devidos ao patrono do apelado por já fixados no percentual mínimo - Apelação parcialmente provida para majorar o quantum indenitário devido pelo réu, de cinco mil para quinze mil reais, com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP a partir da publicação do acórdão e juros de mora de 1% ao mês desde a negativação indevida e fixados os ônus sucumbenciais nos termos acima, vedada a compensação da honorária.